Tribunal: TJPA
Processo: 0003478-35.2008.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003478-35.2008.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO ROGERIO MORAES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. REJEIÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REFORMA DA PENA-BASE.
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO DE FORMA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No caso em tela, a vítima se dirigiu à delegacia e denunciou o acusado, dando início a instauração da persecução penal. Assim, resta configurada a sua vontade de ver instaurada a ação penal;

2.

É descabida a aplicação da retroatividade da norma mais benéfica quando o ato jurídico se encontra em estado perfeito. Cumpre ressaltar que o pedido da retroatividade da norma mais benéfica foi alcançado pela preclusão consumativa visto que a fase instrutória se findou. Ademais, necessário ainda registrar a importância de se resguardar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito (art. 25 do CPP), quando já oferecida a denúncia;

3.

É sabido que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Precedentes;

Dosimetria.

4.

In casu
, há desproporção no
quantum
de aumento aplicado na reprimenda-base. O juízo
a quo
não observou o critério de 1/6 estabelecido pelo STJ. Precedentes;

5.

Arbitra-se nova pena concreta e definitiva de 2 anos e 04 meses de reclusão, e o pagamento de 40 dias- multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. No entanto, fixo o regime inicial semiaberto, considerando que o apelante é reincidente, e está atualmente cumprindo pena em razão de outra condenação;

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo parcialmente provido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FABRÍCIO ROGÉRIO MORAES DOS SANTOS
,
inconformado com a r. sentença que o

condenou
à pena de 04 anos de reclusão, e ao pagamento de 80 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
, pela prática do crime de Estelionato,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver a reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa pede o
redimensionando da pena-base para mais próximo do mínimo legal.

Posteriormente, a defesa do recorrente juntou petição em 03/05/2024 (ID – 16108748), pedindo a sustação dos efeitos da sentença, a fim de que os autos sejam declinados “
ao juízo singular para a intimação da vítima para manifestação
” quanto a vontade de ver deflagrada a persecução penal em face do réu, por se tratar de crime de estelionato, conforme entendimento trazido pela Lei nº 13.964/2019 (§ 5º do art. 171 do CP) e firmado Supremo Tribunal Federal. Argui a necessidade de representação da vítima no crime de estelionato, devendo ser aplicada,
in casu,
a retroatividade da lei penal, por ser favorável ao acusado.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento do apelo
.

Nesta superior instância, os
custos legis
opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo parte que interessa da exordial acusatória (ID – 12896472):

“[...]Consta do Inquérito Policial, anexo, que nos dias 04.10.2007 e 16.11.2007, o denunciado induziu em erro, mediante fraude consistente em uso de documentos falsificados e falsa identidade, primeiramente, a empresa MULTI CAR COMÉRIO DE VEÍCULOS LTDA., e dias depois, a vítima LEANDRO MORAIS FREIRE, obtendo, com isso, vantagem ilícita. A primeira fraude realizada pelo denunciado, no dia 04.10.2007, deu-se na empresa Multi Car Ltda., de propriedade de CLÉBER DANTAS LIMA, onde o denunciado compareceu apresentando-se com o nome de VALDILEI TEIXEIRA CRUZ, a fim de adquirir um 'veículo financiado. O denunciado, na ocasião, interessou-se pelo veículo VW Golf, ano/modelo 2000, cor preta, placa JVL 8585, cujo DUT estava em nome do antigo proprietário, André Oliveira Kishi, decidindo comprá-lo. Ele foi atendido pelo vendedor Henrique Martins Teixeira, a quem apresentou toda a documentação necessária para o negócio, como identidade, comprovante de residência e comprovante de renda, tudo em nome de Valdilei T. Cruz. Preencheu uma proposta de financiamento para o Itaú Cred, no valor de 26 mil reais e assinou, para a loja, duas promissórias, no valor de R$ 500,00 cada, a título de sinal pelo negócio. O crédito solicitado pela loja perante o referido Banco foi devidamente aprovado e o veículo, financiado, foi entregue ao suposto Valdilei. Ocorre que Valdilei não pagou nem as promissórias que assinou em favor da Multi Car, nem as parcelas do financiamento do veículo. A loja ficou com o documento de transferência do Golf, mas não mais conseguiu localizar o comprador, registrando ocorrência policial sobre o fato. Certo dia, Henrique, o vendedor que efetuou a negociação com Valdeli, passando pelo Habbib's da Rod. BR 316, avistou o dito veículo e foi ao encalço da pessoa que estava com ele. Tratava-se da vítima Leandro Morais Freire. A polícia foi acionada, o veículo foi apreendido e Leandro foi levado à delegacia, onde prestou depoimento dizendo ter comprado o automóvel de Valdilei Teixeira da Cruz por 7 mil reais, assumindo as prestações não pagas do financiamento. Apresentou à polícia o carnê emitido pelo banco Itaõ para pagamento das prestações do veículo em questão, contendo 60 prestações não pagas, tendo a primeira já vencido àquela altura, recibo desse veículo emitido pela Multi Car em nome de Valdilei Teixeira da Cruz e um recibo manuscrito por Valdilei em favor de Leandro, no valor de 7 mil reais. O veículo foi devolvido ao proprietário pela polícia. Já no dia 11.01.2008 o suposto Valdilei Teixeira Cruz acabou preso por tentativa de homicídio, tendo a polícia descoberto que seu nome, na verdade, era Fabrício Rogério Moraes dos Santos. Havia um registro de ocorrência policial sobre o furto da documentação do verdadeiro Valdeli T. Cruz, datado de 20.09.2007, ou seja, vinte dias antes de sua identidade ter sido utilizada, com a fotografia alterada, perante a Multi Car Ltda, pelo ora denunciado. Foi requerida pela polícia a prisão preventiva de Fabrício, que localizado e recolhido, prestou depoimento confessando a autoria da primeira fraude, e imputando conivência na segunda, por parte da vítima Leandro, a quem alegou conhecer a mais de 20 anos e a quem disse ter informado a origem fraudulenta do veículo, ao repassá-lo. Fabrício alegou, ainda, que Valdilei Teixeira Cruz também fora conivente com o golpe, fornecendo voluntariamente sua identidade para que fizesse a falsificação, intermediada por um indivíduo que usava o nome falso de Raimundo Michel Oliveira Ribeiro, que por sua vez, teria mandado confeccionar a falsa carteira de identidade por um homem conhecido por Beto. A polícia, porém, não conseguiu localizar Valdilei, nem Raimundo Michel. Localizou o suposto Beto, que seria Edilberto Pinheiro da Cruz, servidor contratado da Prefeitura de Nova Timboteua cuja função é expedir carteiras de identidade, e que no entanto, negou ter realizado a falsificação e conhecer as pessoas envolvidas. A polícia, dando-se por satisfeita, absteve-se de investigá-lo a contento, de forma que não foi estabelecido, até o momento, nenhum vínculo entre ele e o ora denunciado. Em que pese haver nos autos as qualificações de Valdilei e Raimundo Michel, não foi possível, até o momento, reunir provas de coautoria desses dois indivíduos em relação ao ora denunciado, pois como já explicado, Valdilei havia registrado ocorrência de furto de seus documentos e não foi localizado para prestar depoimento. E Raimundo Michel, conforme alegou o próprio denunciado, não era o verdadeiro nome de seu comparsa, que muito provavelmente também se utilizava de documentos alheios para praticar golpes. Quanto à alegada conivência de Leandro, também não ficou caracterizada, pois ele negou ter conhecido o denunciado antes da transação, disse que ele, de fato, se apresentou como Valdeli Teixeira e provou isso apresentando à policia o recibo assinado pelo denunciado, com o nome de Valdeli Teixeira. Além disso, Leandro, à época, tinha 23 anos de idade, sendo improvável que o denunciado o conhecesse há mais de vinte anos, como disse. Perícias foram realizadas na documentação apreendida referente às duas transações fraudulentas, comprovando que foram produzidas pelo punho escritor do ora denunciado, exceto quanto à assinatura da carteira de identidade falsificada, porém, ressalvando os peritos que tal documento lhes foi apresentado para exame apenas em cópia. Assim agindo, o denunciado incidiu em dois crimes tipificados no art. 171, em concurso material, previsto no art. 69, ambos do CPB (o primeiro contra a Multi Car Ltda., e o segundo contra Leandro Morais Freire), estando autoria e materialidade delitivas suficientemente demonstradas nos autos, devendo ser processado e ao final condenado por suas condutas. [...]” (SIC).

PRELIMINAR

PEDIDO DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA.

A defesa do apelante por meio de petição
(ID – 16108748) requereu o reconhecimento da ausência de representação da vítima na ação penal, com fundamento no novo entendimento promovido pela Lei 13.964/19, que trouxe a exigência de representação.

Segundo

o STF “
a exigência de representação para estelionato retroage em benefício do réu".

O pleito não merece ser acolhido.

A representação processual da vítima resta consolidada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência, suas declarações prestadas em sede de delegacia, entrega dos documentos: recibo de compra e venda (ID – 12896471), comprovantes de pagamento, extrato bancário (ID – 12896471). Logo, nota-se a vontade manifesta da vítima em dar instauração à ação penal. Isso posto,
o vício processual encontra-se sanado.

Sobre o tema, vale transcrever entendimento do Superior Tribuanl de Justiça,
verbis
: “
Nos termos da jurisprudência,
prevalece entendimento no STJ e no STF de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal
. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades
.” (AgRg no HC 435.751/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Cumpre ressaltar que
é descabida a aplicação da retroatividade da norma mais benéfica quando o ato jurídico se encontra em estado perfeito.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. WRIT INDEFERIDO. 1. A retroatividade da norma que previu a ação penal pública condicionada, como regra, no crime de estelionato, é desaconselhada por, ao menos, duas ordens de motivos. 2. A primeira é de caráter processual e constitucional, pois o papel dos Tribunais Superiores, na estrutura do Judiciário brasileiro é o de estabelecer diretrizes aos demais Órgãos jurisdicionais. Nesse sentido, verifica-se que o STF, por ambas as turmas, já se manifestou no sentido da irretroatividade da lei que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP. 3. Em relação ao aspecto material, tem-se que a irretroatividade do art. 171, §5º, do CP, decorre da própria mens legis, pois, mesmo podendo, o legislador previu apenas a condição de procedibilidade, nada dispondo sobre a condição de prosseguibilidade.
Ademais, necessário ainda registrar a importância de se resguardar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito (art. 25 do CPP), quando já oferecida a denúncia
. 4. Não bastassem esses fundamentos, necessário registrar, ainda, prevalecer, tanto neste STJ quanto no STF, o entendimento "a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimentos das autoridades.” (AgRg no HC 435.751/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). 6. Habeas corpus indeferido.

No mesmo diapasão, o Relator Ministro Alexandre de Moraes, em outubro de 2020, ao apreciar o HC n. 187.341,
explorou a questão da retroatividade e entendeu que, nesse caso, não deveria ser reconhecida em nome do princípio da segurança jurídica. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica2.Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”. 3.Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 4.A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 5.Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem.” (HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020; grifou-se).

Mediante o exposto, rejeita-se a preliminar.

DA DOSIMETRIA

REFORMA DA PENA-BASE.

A defesa pede a modificação da pena-base, devendo ser imposta próximo ao mínimo legal. Por oportuno, requer observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Transcrevo a dosimetria (ID nº 12896566):

“Ex positis, este Juízo julga parcialmente procedente a Denúncia formulada contra o acusado FABRÍCIO ROGÉRIO MORAES DOS SANTOS, para condená-lo nas sanções punitivas do art. 171, §2°, II, c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro,
passando a proceder à dosimetria da pena: a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado; registrar antecedentes criminais, mas tendo em vista que o fato implica em reincidência, deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria, em observância a Súmula 241 do STJ; quanto sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal;
as consequências desfavoráveis, uma vez que não houve a devolução dos valores subtraídos;
e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar a pena-base para cada um dos delitos previstos no art. 171, §2°, II, do Código Penal Brasileiro, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 40 (quarenta) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘‘d’’, do Código Penal Brasileiro - confissão. Concorre na espécie a circunstância agravante do art. 61, I, do CPB – reincidência. Tendo em vista que o réu confessou espontaneamente, mas é reincidente, conforme certidão contida no ID 75385916 (item 1 – condenação definitiva) entendo que as circunstâncias devem se compensar, pois ambas são preponderantes. Não se fazem presentes causas de diminuição de pena. Aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme o disposto no art. 69 do Código Penal Brasileiro, torno como definitiva, concreta e final, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 80 (oitenta) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato Ante o teor da Súmula 719 do STJ,
fixo para início de cumprimento da pena o regime semiaberto
, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea ‘‘b’’ e § 2º, alínea ‘‘b’’ do Código Penal Brasileiro
considerando que a réu é reincidente
, atualmente estando cumprindo pena em razão de outra condenação, conforme comprova sua certidão de antecedentes criminais ID 75385916. Incabível a substituição da pena e a suspensão de sua execução, previstas nos arts. 44 e 77 do Código Penal Brasileiro, respectivamente, em face de tal medida não se mostrar adequada à pessoa do sentenciado, o qual já cumpre pena”.

Mormente, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

In casu,
o juízo
a quo
valorou uma circunstância judicial negativa, qual seja “as consequências do crime”, ao considerar
“
que não houve a devolução dos valores subtraídos”
.

Verifica-se que o magistrado fundamentou minimamente a circunstância judicial valorada negativamente, de forma concreta e idônea, uma vez que o prejuízo da vítima, no caso dos autos, fora considerável.
Cumpre ressaltar que de acordo com a Súmula 23 do TJ/PA, basta a aplicação de um vetor negativo para que o juiz possa aumentar a pena base
[1]
.

Todavia,
o
quantum
de aumento estipulado pelo juízo merece reforma na primeira fase da dosimetria, vejamos:

A pena mínima no delito de estelionato é de 01 ano, após analisar circunstâncias judiciais houve apenas um vetor desfavorável, a pena-base foi arbitrada pelo juízo sentenciante em 2 anos, ou seja, duplicou a pena, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência do STJ recomendam como critério de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada. No mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
QUANTUM
DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

2. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3.
Na hipótese,

não obstante ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, mostra-se desproporcional o aumento na fração de 1/4 (um quarto) imposto pelas instâncias ordinárias,
devendo o percentual ser reduzido ao patamar de 1/6 (um sexto)
.

4. Agravo regimental desprovido”. (grifei) (AgRg no HC n. 631.461/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

Nessa esteira, entendo que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, devendo ser redimensionada para 01 ano e 02 meses de reclusão e 40 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Não há causas de aumento e diminuição da pena.

No mesmo sentido, aplico a regra do concurso material,
conforme o disposto no art. 69 do Código Penal Brasileiro, e torno definitiva, concreta e final, a pena de Fabrício Rogério Moraes dos Santos em 2 anos e 04 meses de reclusão,
a
ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, considerando que o apelante é reincidente.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Belém, 07/05/2024